Tribunal: TJES
Processo: 0000349-46.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000349-46.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: LOUISE MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Piúma em face de acórdão que confirmou sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito à gratificação de regência de classe a servidor do magistério, inclusive contratado temporariamente. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à interpretação de leis municipais sobre contratação temporária e à alegada revogação da vantagem por planos de carreira supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à interpretação da legislação municipal e à suposta revogação da gratificação de regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, ao consignar que o art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007 utiliza a expressão genérica “servidor do magistério”, sem distinguir entre professores efetivos e temporários.

O Colegiado registrou que as legislações posteriores não revogaram expressamente a referida norma, nem disciplinaram integralmente a matéria de forma incompatível, preservando a vigência da gratificação.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente a manifestação, ainda que concisa, sobre as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme precedentes do STJ.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Inexistindo vício no acórdão, descabe sua modificação, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente manifesto intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas ao saneamento de vícios previstos em lei.

O julgador não é obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão quanto às questões essenciais.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000349-46.2022.8.08.0062

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

EMBARGADO: LOUISE MENDES DA SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA em face do acórdão que confirmou a sentença de parcial procedência proferida na origem.

O embargante alega a existência de omissões e contradições, notadamente quanto à interpretação de leis municipais que regem o regime de contratação temporária e a suposta revogação da gratificação de regência de classe por planos de carreira supervenientes.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado ; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, enfrentou as teses ora reiteradas. Restou assentado que o artigo 1º da Lei Municipal n.º 1.345/2007 não faz distinção entre professores efetivos e temporários ao prever a gratificação de regência de classe, utilizando-se da expressão genérica "servidor do magistério".

Ademais, consignou-se que as legislações posteriores não revogaram expressamente referida norma, nem regulamentaram inteiramente a matéria de forma incompatível, mantendo-se a vigência da vantagem pecuniária.

Quanto à alegação de que não foram abordados especificamente todos os artigos de leis municipais mencionados pelo Município, é sabido que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Nesse sentido, transcrevo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, os precedentes da referida Corte Superior corroboram que a manifestação concisa sobre a questão essencial é suficiente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O acórdão hostilizado enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a gratificação e a gratuidade de justiça. A pretensão do Município consiste em nítido intuito de rediscussão da matéria, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele vislumbrado pelo embargante. Embora não haja modificação a fazer, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, por não vislumbrar, neste momento, manifesto intuito protelatório.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.